Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Órgão Classe Processo n. Agravante(s) Agravado(s) Relator(a) 1a Turma Cível Agravo de Instrumento 0736142-24.2022.8.07.0000 LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME Bruno Henrique Pistilli Baldon Guercio Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (Id 138223992 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença (apuração de haveres) oriunda da ação de dissolução parcial da sociedade LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME, em que Bruno Henrique Pistilli Baldon Guercio figura como exequente e a sociedade empresária, ora agravante, como executara (processo n. 0718400-77.2018.8.07.0015), indeferiu o pedido de parcelamento formulado pela agravante e determinou o depósito de sua cota parte no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de apuração de haveres. Tendo em vista o determinado pelo Tribunal de Justiça, o perito nomeado apresentou nova proposta de honorários, no importe de R$ 28.800,00, no ID. 133506270. Considerando que as partes anuíram com o montante, homologo os honorários periciais em R$ 28.800,00 (vinte e oito mil reais), sem prejuízo de eventual complemento caso a prova se mostre mais dificultosa, nos termos da decisão de ID. 79981615. Em relação ao parcelamento do pagamento, o perito anuiu como a forma de pagamento, todavia, condicionou que os trabalhos só se iniciem após a quitação do montante. Assim, considerando que o feito não pode ficar suspenso pelo prazo de dez meses, indefiro o pedido de parcelamento e determino que a parte ré deposite a cota parte que lhe cabe, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista que a parte autora já vinha depositando a sua cota parte, à Secretaria para certificar o valor depositado, devendo liberar em favor dele o valor pago a maior. Inconformada, a executada/agravante, interpõe o presente agravo de instrumento (Id 40694517). Em razões recursais (Id 40694517), faz breve escorço histórico dos principais fatos processuais. Diz que enquanto aguardado o julgamento do AGI n. 0731484-88.2021.8.07.0000, também por ela interposto para redução do valor proposto a título de honorários periciais, o agravado se propôs a pagar a quota-parte que a ele cabe dos honorários do perito em 6 (seis) parcelas. Informa que a proposta foi aceita pelo juízo e adimplida pelo agravado. Aduz que, após a readequação judicial dos valores, o perito apresentou nova proposta com valor reduzido de R$ 41.344,00 para R$ 28.000,00, a qual foi aceita pelas partes e homologada pelo juízo. Esclarece que, em manifestação, a agravante solicitou o parcelamento da quota-parte que a ela cabe, propondo pagá-la em 10 parcelas, o que foi aceito pelo perito, contudo, com a condicionante de que os trabalhos tivessem início após a quitação integral das parcelas ajustadas. Noticia ter sido indeferindo o pedido para que os trabalhos periciais aguardassem a total quitação da verba honorária, uma vez que inviável a suspensão do feito pelo longo prazo ajustado para pagamento. Brada que, ainda que juízo tenha agido corretamente ao indeferir o parcelamento no período proposto pela agravante, deveria ter garantido à agravante a possibilidade de quitar os honorários periciais nas mesmas condições que foram concedidas ao agravado, sob pena de ferir os arts. 7o e 139, I, do CPC. Aponta a necessidade de lhe ser garantido o pagamento dos honorários periciais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, tal como deferido ao agravado. Diz atendidos os requisitos erigidos pelo art. 1.019, I, e 300, ambos do CPC, para concessão de efeito suspensivo com a finalidade de sobrestar o andamento processual ou para permitir que realize, desde já, o pagamento parcelado dos honorários periciais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, nos mesmos moldes. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 40694519 e 40694518). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque de plano revelada a probabilidade do direito invocado pela agravante de ter a seu favor deferido o pagamento parcelado dos honorários periciais, nos mesmos moldes deferidos ao agravado. Explico. O art. 98, § 6o, do CPC dispõe expressamente sobre a possibilidade de serem parceladas as despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento. Veja-se: Art. 98. (...) § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Seguindo essa diretriz legislativa, verifico ter o juízo de origem deferido o parcelamento, condicionado-o à anuência do perito judicial: concordando o experto, intimem-se as partes para procederem ao depósito da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo as demais parcelas serem depositadas até o dia dez de cada mês (Id 103996694). No mesmo ato, o magistrado fixou o marco inicial dos trabalhos periciais: com o depósito dos honorários, ou seja, após o pagamento pelas partes da quota-parte que lhes cabe. Por sua vez, o perito designado, Sr. Guilherme Apolinário Aragão, manifestando-se a respeito dessa determinação, informou não se opor ao parcelamento da verba em seis meses (Id 104224242), o que foi aceito pelo juízo ao Id 104411251. Como relatado, o valor devido a título de honorários periciais foi debatido no âmbito do agravo de instrumento n. 0731484-88.2021.8.07.0000. Por óbvio, tal discussão inviabilizou o depósito dos honorários periciais pela agravante, porquanto não definido o valor total e, consequentemente, a parcela devida. Tanto assim que o agravado, embora tenha efetuado o pagamento dos honorários antes do desfecho recursal, o fez a maior, visto que considerou a quantia anterior de R$ 41.344,00 e não a reduzida para R$ 28.000,00, razão pela qual pretende a liberação de valores em razão da redução verba fixada, pedido por ele formulado em 27/10/2022 (Id 141055759 do processo de referência). Dessa forma, ante a previsão legal e o deferimento da quitação em parcelas, o não acolhimento do pedido formulado pela agravante, quando já definida a importância devida a título de honorários periciais e já depositada por uma das partes a integralidade de sua quota-parte, conflita com a decisão anteriormente proferida ao Id 103996694, a qual deferiu o parcelamento e determinou o início dos trabalhos após a quitação das parcelas relativas a honorários do perito, sem condicionante quanto ao prazo de parcelamento. Ressalto que deferir a produção da prova e indeferir o pagamento parcelado a uma das partes quando a outra, em momento anterior, obtivera dito benefício, equivale a indeferir a produção da própria prova antes autorizada, o que configura inequívoco cerceamento de defesa e fere o princípio da paridade de tratamento, cuja observância é indispensável às partes, nos termos do art. 7o do CPC, que assim diz: Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Sobre o tema, confira-se julgado desta e. 1a Turma Cível: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS EM RESIDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPUTAÇÃO. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO, REPETIÇÃO DO DESPENDIDO E INDENIZAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO QUE ASSISTE À CONSUMIDORA. CADUCIDADE DO DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO HAVIDO E EFEITOS DELE ORIGINÁRIOS ( CDC, ART. 26, II). INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AVIADA DENTRO DO PRAZO ASSINALADO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. INFIRMAÇÃO DOS DEFEITOS IMPUTADOS AO PRODUTO E DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO. FORNECEDORAS. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. ANUÊNCIA DO EXPERTO. PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. FRUSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Qualificando-se o vínculo negocial subjacente como relação de consumo, a pretensão do consumidor de demandar a reparação ou indenização proveniente de vícios aparentes ou de fácil constatação afetando o produto durável ou serviço fornecido está sujeita ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega, porquanto compreende-se que nesse momento tivera conhecimento dos vícios, legitimando-o a postular os direitos dele derivados, resultando que, aviada a pretensão com observância desses parâmetros e antes da expiração do interstício assinalado, não subsiste decadência a ser reconhecida ( CDC, art. 26, II). 2. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova pericial assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se afigurar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária à exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes as alegações autorais e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, no julgamento da demanda. 3. Aferida a verossimilhança alegação concernente à dificuldade financeira da parte de arcar com os custos da produção da prova lhe debitada, anuindo o experto designado pelo Juízo com o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados de forma fracionada, ressoa cabível o parcelamento do encargo processual, de acordo com o art. 98, § 6o, do CPC, inclusive porque não implica nenhum prejuízo à célere e regular marcha processual, notadamente porque a movimentação do equivalente somente ocorre após realização dos serviços e apresentação do laudo técnico, tornando inviável que seja reputada preclusa a oportunidade assegurada à parte de recolher o equivalente aos honorários periciais, indeferida a prova técnica que postulara e resolvida a ação sem sua realização, pois indispensável para a correta elucidação dos fatos. 4. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova pericial reclamada consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, agregado ao fato de que o acolhimento do pedido derivara justamente de fundamento alicerçado na ausência de prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pela parte ré, o indeferimento da prova técnica postulada com base na subsistência de preclusão proveniente da não realização dos honorários periciais, quando assentido pelo experto com o recolhimento parcelado da verba, em violação ao princípio da cooperação, consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal ( CPC, art. 373, II; CF, art. 5o, LV). 5. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de mérito rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Unânime. (Acórdão 1321244, 07082330920198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 24/02/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/04/2021) - grifo nosso Dessa forma, pelas razões expostas, não identifico o que possa justificar o indeferimento do pedido de pagamento parcelado da verba honorária pericial. Entrementes, não sendo admissível impor ao perito o início dos trabalhos antes do recebimento da remuneração a ele devida, coerente suspender o feito até o término do parcelamento outrora deferido na decisão de Id 103996694, a qual admitiu a quitação no período de 6 (seis) meses e fixou como marco temporal do início dos trabalhos o término do pagamento parcelado da verba honorária pericial. Com essa argumentação, reconheço a probabilidade do direito vindicado. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que evidenciado está pela constatação do atendimento daquele, afinal, é de boa cautela a suspensão processual até o integral custeio da verba honorária. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal postulada para permitir que a agravante realize, desde já, o pagamento parcelado dos honorários periciais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, na forma da decisão de Id 103996694 do processo de referência. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora